Tribunal: TJSP
Processo: 1005585-29.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - Sentença de parcial procedência do pedido - Recurso da requerida - DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – Autora que era credora de quantia superior à compra e por ter sido ajustado que o crédito seria utilizado na compra de novas mercadorias, forçoso reconhecer que o não pagamento da respectiva duplicata emitida pela ré era legítimo e que o protesto da duplicata derivou

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - Sentença de parcial procedência do pedido - Recurso da requerida - DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – Autora que era credora de quantia superior à compra e por ter sido ajustado que o crédito seria utilizado na compra de novas mercadorias, forçoso reconhecer que o não pagamento da respectiva duplicata emitida pela ré era legítimo e que o protesto da duplicata derivou mesmo de falha da ré – Sentença de parcial procedência mantida - PLEITO DE REDUÇÃO – Não acolhimento - Valor suficiente a reparar o prejuízo suportado pela autora e desestimular a reiteração da conduta por parte das rés – Sentença mantida – - JUROS MORATÓRIOS – Pleito para fixação a partir da sentença – Impossibilidade – Juros moratórios incidentes a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual – Sentença mantida – Ratificação parcial do julgado, nos termos do artigo 252 do RITJSP - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA EM FAVOR DA PARTE AUTORA - Impossibilidade - Fixação que deve corresponder a valor compatível, que remunere com dignidade o trabalho desenvolvido pelo Profissional, observados os critérios da Razoabilidade e Proporcionalidade – Aplicação do artigo 85, §2o do NCPC – Valor corretamente fixado em favor do patrono do autor no patamar de 20% sobre o valor da condenação – Sentença mantida - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA EM FAVOR DA PARTE RÉ – Caso concreto em que houve a fixação abaixo do limite legal – Impossibilidade- - Necessidade de reparo – Honorários advocatícios arbitrados em favor do patrono da parte requerida no patamar de 10% sobre o valor da condenação – Inteligência no artigo 85, § 2o, do CPC - Sentença reformada nesse ponto – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.